Tribunal: TJDFT
Processo: 0004022-43.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Verificando-se que houve omissão no acórdão, impõe-se a integração do julgado, com a supressão do vício apontado pela embargante.

3. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria a jurisprudência da Corte ou o entendimento da parte interessada.

4. Embargos de Declaração do autor conhecidos e improvidos. Embargos de Declaração da ré conhecidos e providos.